Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Constatada omissão, impõe-se a análise da matéria com o fim de integrar o v. acórdão.
3. Operando-se os efeitos da revelia, à requerida é possível intervir no processo na fase em que ele se encontra (CPC 346, parágrafo único). Entretanto, somente é possível a discussão sobre matéria de direito, fato superveniente, matérias passíveis de conhecimento de ofício e sobre aquelas que puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342 do CPC.
4. Deu-se provimento aos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso de apelação da requerida.